Tribunal: TCU
Processo: 018.091/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas no âmbito de contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos integrantes do Bloco Aviação Geral.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à cessão de espaço físico de imóvel abrangido pelo Contrato de Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração dos Aeroportos integrantes do Bloco Aviação Geral - 001/ANAC/2023, situado na área do Aeroporto de Jacarepaguá/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal da denunciante; e 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante e à Agência Nacional de Aviação Civil e à PRS Aeroportos S/A; e 9.4. arquivar os autos.